Tribunal: TJMT
Processo: 1011254-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011254-67.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), FLAVIO MESQUITA LOPES - CPF: 866.307.091-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

FLAVIO MESQUITA LOPES
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes
(ID nº 181570673), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID nº 180428155, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante.

Alega, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no julgado, ao deixar de considerar os fundamentos e os elementos probantes que demonstram o descabimento da pretensão executória movida pelo BANCO DO BRASIL S/A em face do ora embargante, uma vez que o pleito executório da instituição financeira aqui embargada não se revela guarnecido por título executivo idôneo, carecendo do elemento essencial para quaisquer pleitos executórios.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade desproveu o recurso interposto pelo ora embargante.

Confira o fragmento do voto:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº 1007925-06.2021.8.11.0004
em face de
FLAVIO MESQUITA LOPES,
alegando que em 27/12/2016 o executado firmou com o exequente Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03329-5, com o vencimento final avençado para o dia 01/12/2026.

O exequente propiciou ao executado crédito no valor de R$ 98.610,00 (noventa e oito mil seiscentos e dez reais), ficando avençado o pagamento em 07 (sete) prestações anuais e sucessivas nas datas de 01/12/2020, 01/12/2021, 01/12/2022, 01/12/2023, 01/12/2024, 01/12/2025 e 01/12/2026.

Aduziu que em 12/08/2020 as partes firmaram aditivo de retificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 40/00359-5, sendo alterado o vencimento final para 01/12/2027, sendo alterada de igual maneira a forma de pagamento para 08 parcelas sucessivas com vencimento em 01/12/2020, 01/12/2021, 01/12/2022, 01/12/2023, 01/12/2024, 01/12/2025, 01/12/2025, 01/12/2026 e 01/12/2027.

Narrou que de acordo com a cláusula de vencimento antecipado, restou pactuado que se o executado não solvesse pontualmente quaisquer das prestações, inclusive no período de carência, poderia o exequente considerar a antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas e exigir o total da dívida delas resultante.

Aduziu que ante o inadimplemento do executado, o vencimento extraordinário da dívida ocorreu em 01/12/2020, o que torna o título plenamente exigível.

Afirmou que o valor da dívida acrescido dos encargos financeiros pactuados até 17 de setembro de 2021, perfaz a quantia de R$ 129.364,83 (cento e vinte e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Relatou que para garantir o pagamento da dívida o executado constituiu em penhor cedular de primeiro grau sem concorrência de terceiros os semoventes no valor de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil oitocentos reais) que podem ser localizados no Sítio Coração de Mãe, matrícula 69292, zona rural, Torixoreu/MT.

Ao final, requereu a citação do executado por oficial de justiça, para que pague no prazo de 03 (três) dias, a importância de R$ 129.364,83 (cento e vinte e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Citado o executado opôs Exceção de Pré-Executividade em face do exequente, requerendo, em síntese, que a execução seja extinta, pois foi ajuizada antes do vencimento do débito, não sendo exequível.

Ao decidir, a i. juíza
a quo
Dra. Augusta Prutchansky Gomes Negrão Nogueira rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme relato já exposto.

Pois bem
.

Na hipótese dos autos, perfeitamente válida a oposição de exceção de pre-executividade na execução de título executivo extrajudicial, porquanto se discute a nulidade da execução, por ausência de título executivo, líquido certo e exigível.

A presente execução encontra-se embasada pela “Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03329-5”, emitida em 27 de dezembro de 2016, no valor de R$ 98.610,00 (noventa e oito mil seiscentos e dez reais), com vencimento em 01/12/2026 (ID nº 64491467), bem como pelo aditivo de retificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 40/03329-5 emitida em 12 de agosto de 2020, que alterou o vencimento em 01/12/2027 (ID nº 64491470).

Vê-se que, por meio da aludida cédula, pactuou-se que o executado realizaria pagamento em favor do exequente em parcelas mensais e sucessivas. Vejamos (ID nº 64491467 – Pág. 3):

Observa-se, ainda, que a cédula veio acompanhada de demonstrativo de débito, conforme comprova a documentação de ID nº 64491476.

Com efeito, conforme dispõe o
art. 10 e 41 do Decreto-Lei 167/67
, à cédula rural pignoratícia atribui-se força de título executivo extrajudicial e, acompanhada do demonstrativo de débito, autoriza o ajuizamento da execução,
in verbis:

“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório. (Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020

Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
. - A cédula de crédito rural pignoratícia tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida, certa e exigível, conforme inteligência do art. 784, II, do CPC c/c art. 1, 10 e 41 do Decreto-Lei 167/67, razão pela qual válida para lastrear ação de execução de título extrajudicial -. Instruída a execução com a cédula de crédito rural pignoratícia acompanhada do demonstrativo da conta vinculada com planilha do valor disponibilizado e cálculo do valor da obrigação, regularmente discriminado a evolução da dívida contendo os encargos contratuais, não há o que se falar em ausência de título líquido, certo e exigível - Em ação de execução por quantia certa, fundada em contrato de empréstimo, mostra-se desnecessária a juntada do original do documento, já que, diferentemente do que ocorre nos títulos de crédito, este não possui circulação.

(TJ-MG - AI: 10054973820238130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 05/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023) destaquei

Portanto, a “cédula de crédito rural pignoratícia” configura título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, razão pela qual não há se falar em nulidade de execução.

Extrai-se, ainda, que há cláusula expressa de vencimento antecipado do título em caso de inadimplemento de alguma das parcelas. Confira-se (ID nº 64491467 – Pág. 4):

Assim, vencidas e não pagas as parcelas da cédula rural pignoratícia, opera-se o vencimento antecipado da integralidade do saldo devedor, sendo, portanto, cabível a propositura da demanda executiva.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA EM CASO DE INADIMPLÊNCIA - POSSIBILIDADE
. - O Código de Defesa do consumidor é inaplicável quando se trata de relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e em Cédula Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final -
É válida a cláusula que prescreve o vencimento antecipado da dívida no caso de inadimplemento de alguma das parcelas, conforme previsto no artigo 11 do Decreto-Lei nº 167/67.

(TJ-MG - AC: 10000204743751001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2021) destaquei

Por conseguinte, não há se falar em ausência de título hábil para instruir o feito, haja vista ser incontroversa a existência de débito contraído pelo agravante, bem como a contratação havida entre as partes.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

Por fim, resta prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto no ID nº 172118178.

É como voto
.”-
(ID nº 180428155)

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação do embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados (
artigos 1.653 c/c 1.687, ambos do Código Civil e artigo 5º, incisos II, LIV, LV da Constituição Federal)
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023